Tribunal: TJMT
Processo: 1014026-76.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1014026-76.2018.8.11.0000
Agravante: EDINOELIA FERREIRA DA SILVA
Agravado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 30/03/2021
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE GENITORA, IDOSA E ENFERMA. FALECIMENTO DA GENITORA NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A NOTÍCIA DO FALECIMENTO DA GENITORA DA AGRAVANTE ACARRETA A PERDA DO OBJETO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FITO DE OBTER A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, QUE OBJETIVAVA A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO À SUA GENITORA, IDOSA E ENFERMA.
2. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014026-76.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), EDINOELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 534.917.771-00 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021